Tribunal: TJBA
Processo: 0509060-67.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509060-67.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA DA SILVA COSTA Advogado(s): JULLIANA SANTOS DE SOUSA, THIAGO MUNDURUCA ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. 13º SALÁRIO E FÉRIAS+1/3 PROPORCIONAIS. DIREITO RECONHECIDO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA POR FICHAS FINANCEIRAS APÓCRIFAS. ÔNUS DO RÉU (CPC, ART. 373, II). VALE-TRANSPORTE. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO EM REGULAMENTAR. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509060-67.2017.8.05.0150, em que figuram como apelante ADRIANA DA SILVA COSTA e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.